Tribunal: STF
Processo: AI 207824
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Sentença normativa: inexistência de coisa julgada
material.
Sentença normativa - embora editada por órgão
jurisdicional ao cabo de um processo -, é forma de edição de normas
gerais e abstratas e, por isso, não faz coisa julgada material: a
correção de sentenças em dissídios individuais que não lhes aplique
as normas gerais ou as aplique erroneamente se faz mediante recurso
de revista (CLT, art. 896, b), do mesmo modo previsto para a revisão
das decisões contrárias à lei: o que a respeito se decida na
revista, contudo, não pode ser questionado em recurso extraordinário
fundado na violação da coisa julgada.